Tribunal: TJDFT
Processo: 0750593-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750593-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LIMA DE SOUZA AGRAVADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Diogo Lima de Souza contra a decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença considerando os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor atualizado da causa (proc. no 0722789-79.2020.8.07.0001, ID no 75872527, págs. 1-2). 2. Preparo (ID no 21726031, págs. 1-2). 3. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 21752359. 4. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 5. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO